Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730055-72.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADA: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA DESPACHO GUSTAVO MICHELOTTI FLECK se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso extraordinário (id. 39712646). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões recursais, endereçou a insurgência para o Superior Tribunal de Justiça, nominou como agravo em recurso especial e atacou os fundamentos do juízo de admissibilidade, requerendo a admissão do recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. O agravante sustenta que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Alega, também, que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026